Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPEDAGEM TURÍSTICA CONTRATADA VIA INTERMEDIADORA. CANCELAMENTO DA RESERVA POR INADIMPLEMENTO DA AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR FINAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu liminar requerida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir empresa hoteleira a manter reserva de hospedagem previamente contratada ou, caso já cancelada, disponibilizar outra acomodação de igual qualidade, além de assegurar o cumprimento integral do contrato firmado por meio de agência de viagens. O pedido liminar foi indeferido sob fundamento de ausência dos requisitos legais, ao passo que o agravante sustentou a responsabilidade solidária da fornecedora final e os prejuízos decorrentes do risco de cancelamento da viagem. A tutela de urgência recursal foi deferida. A parte agravada interpôs Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal em caso de ameaça de cancelamento de reserva de hospedagem previamente contratada e quitada; (ii) definir se a fornecedora final de serviço turístico responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da agência intermediadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.
4. O contrato celebrado entre as partes comprova que a agência de viagens atuou como mera intermediadora e que a contratação e o pagamento do pacote de hospedagem foram realizados em favor da fornecedora final, a qual figura como destinatária do pagamento e efetiva prestadora do serviço.
5. É juridicamente inadmissível a exclusão da responsabilidade do fornecedor final por cláusulas contratuais que contrariem o art. 25 do CDC, devendo prevalecer a proteção do consumidor, parte vulnerável da relação.
6. A iminente possibilidade de cancelamento da reserva e os prejuízos decorrentes, como o aumento de custos com passagens e a frustração da viagem programada, evidenciam o perigo de dano e justificam a concessão da tutela de urgência.
7. A proteção da confiança legítima do consumidor e a efetividade do provimento jurisdicional impõem a preservação do objeto do contrato, sendo desarrazoado transferir ao consumidor os riscos do inadimplemento entre fornecedores.
8. O Agravo Interno interposto contra a decisão concessiva da tutela recursal resta prejudicado diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor final de serviços turísticos responde solidariamente pelo cumprimento do contrato firmado com o consumidor, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de agência de viagens.
2. A ameaça de cancelamento de reserva previamente quitada caracteriza risco de dano irreparável, apto a justificar a concessão de tutela de urgência em favor do consumidor.
3. Cláusulas contratuais que pretendam excluir a responsabilidade do fornecedor final em relações de consumo são nulas de pleno direito, conforme o art. 25 do CDC.
4. A efetividade do provimento jurisdicional e a proteção da confiança legítima do consumidor impõem a manutenção da reserva ou a disponibilização de hospedagem equivalente, sob pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, caput e § 1o.